Tribunal: TJES
Processo: 5003710-36.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003710-36.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

AGRAVADO: CAIO VINICIUS SILVA MACIEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÃO OBJETIVA. LIMITES À INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485 DO STF. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL EVIDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em tutela cautelar antecedente que deferiu parcialmente pedido liminar para determinar a alteração do gabarito oficial e a atribuição da pontuação relativa à Questão 17 do Concurso Público para Policial Penal do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2025), sob fundamento de falha técnica na utilização do termo “inverso” em vez de “contrapositivo” em questão de raciocínio lógico-matemático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o conteúdo técnico de questão objetiva de concurso público em razão de alegada imprecisão terminológica; e (ii) estabelecer se o uso do termo “inverso” no enunciado da Questão 17 configura erro material evidente apto a justificar a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da repercussão geral, firmou entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e critérios de correção de concursos públicos, salvo hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade.

A definição da terminologia técnica adequada para formulação de questão de raciocínio lógico insere-se na esfera da discricionariedade técnica da banca examinadora.

A controvérsia acerca da utilização do termo “inverso” em vez de “contrapositivo” demanda análise do mérito técnico-acadêmico da questão, o que extrapola o controle jurisdicional de legalidade.

Divergência doutrinária ou discussão semântica sobre conceitos de lógica formal não caracteriza, por si só, erro material evidente ou ilegalidade manifesta apta a autorizar a anulação judicial de questão de concurso público.

A intervenção judicial em matéria de concurso público exige demonstração inequívoca de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, circunstância não verificada no caso concreto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo adota entendimento semelhante em recursos relacionados ao mesmo certame e à revisão de questões objetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação técnica de questões de concurso público, conforme o Tema 485 do STF. 2. A escolha de terminologia técnica em questão objetiva integra a discricionariedade da banca examinadora. 3. Divergência acadêmica ou semântica sobre conceito técnico não configura, por si só, ilegalidade apta a justificar intervenção judicial em concurso público. 4. A revisão judicial de questão de concurso exige demonstração de erro material evidente ou manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003710-36.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

AGRAVADO: CAIO VINÍCIUS SILVA MACIEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 5001038-22.2026.8.08.0011, ajuizada por Caio Vinicius Silva Maciel contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), que deferiu parcialmente o pedido de liminar para determinar a alteração do gabarito oficial e a atribuição da pontuação relativa à Questão 17 do Concurso Público para Policial Penal do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2025).

Em suas razões recursais (ID 18488396) o Estado/Agravante sustenta, em síntese:
(i)
a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de questões e critérios de correção, sob pena de violação à tese firmada no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal;
(ii)
que a discussão sobre a precisão terminológica entre “inverso” e “contrapositivo” no item IV da Questão 17 insere-se no mérito administrativo e na discricionariedade técnica da banca;
(iii)
que não há manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a intervenção judicial; e
(iv)
a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, consubstanciada na alteração artificial da classificação do certame e no prosseguimento indevido do candidato para as etapas subsequentes, como avaliação biopsicossocial, teste físico e exames de saúde.

Pois bem.
Na demanda de origem, o ora Agravado narrou ser candidato no Concurso Público para Policial Penal do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2025), insurgindo-se contra o gabarito de questões da prova objetiva, por não ter atingido a nota de corte para a correção da redação.

Afirmou que, em razão de falha conceitual na formulação da Questão 17 de Raciocínio Lógico-Matemático — consistente no uso do termo “inverso” em vez de “contrapositivo” para definir a regra lógica do Modus Tollens —, a assertiva seria tecnicamente falsa.

A decisão agravada deferiu a medida liminar ao argumento de que a imprecisão configuraria falha técnica grave, determinando à banca examinadora o acréscimo provisório da pontuação ao candidato.

Feita essa contextualização, destaco que a jurisprudência, inclusive precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 485), estabelece limites rigorosos para a intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos.

O referido tema fixou a tese de que
“não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
, salvo em casos de excepcionalidade.

No caso em análise, constata-se a probabilidade do direito alegado pelo Estado do Espírito Santo.

A controvérsia reside na precisão terminológica do conceito empregado pela banca examinadora. O candidato e o Juízo de origem defendem que o termo “inverso” não é sinônimo de “contrapositivo” na lógica formal.

Todavia, a escolha da terminologia adequada para formular uma questão de raciocínio lógico e a avaliação sobre a correção de uma assertiva com base nessa terminologia inserem-se no âmbito da discricionariedade técnica da Administração.

A análise sobre se o enunciado utilizou nomenclatura inadequada ou se a interpretação acadêmica exigiria outro termo demanda incursão no mérito dos critérios de correção da banca, o que é expressamente vedado pelo Tema 485 do STF.

Em outras palavras: a questão de fundo — definir a validade técnica do uso da palavra “inverso” para descrever regras de inferência em provas de concurso — constitui matéria de debate específico de área do conhecimento. A discordância doutrinária ou acadêmica sobre a precisão terminológica do enunciado não autoriza, por si só, a anulação judicial de quesito de prova, uma vez que a elaboração das questões e os parâmetros de correção são atribuições exclusivas da banca examinadora.

Conforme cediço, o erro que autoriza a intervenção judicial deve ser aquele evidente e inquestionável, o que não se verifica de plano na mera discussão semântica apontada.

Por fim, destaco que raciocínio idêntico tem sido adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em outros recursos de Agravo que versam sobre matéria idêntica à dos presentes autos (revisão de questões do Concurso Público para Policial Penal do Estado do Espírito Santo – Edital nº 01/2025)
.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar aduzido nos autos da ação principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.